Tribunal: TJDFT
Processo: 0712918-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712918-31.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FB LINEAS AEREAS S.A. RECORRIDO: MELISSA ELAINE CAMPOS DOS SANTOS, LUCY ELAYNE DUARTE SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 34979120) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. LEI 14.034/2020. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 2.560,26 (dois mil quinhentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), referente às passagens aéreas dos trechos São Paulo - Buenos Aires e de Bueno Aires - Bariloche, canceladas em face da pandemia. 2. Em preliminar, a requerida arguiu a incompetência absoluta da jurisdição brasileira para julgar o caso no tocante à reserva de passagens aéreas do trecho Bueno Aires - Bariloche por se tratar de fato ocorrido exclusivamente em território argentino, devendo a causa ser julgada pelos tribunais argentinos, com aplicação da legislação argentina. No mérito, afirma que a passagem não é reembolsável e houve "no show" por parte das autoras. 3. A requerida opera e possui domicílio no Brasil, logo pode ser demandada em território brasileiro nos termos do que dispõe o artigo 21, I, do CPC: "Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil". Além disso, o artigo 22, I, "b", II, do CPC é enfático ao estabelecer que "Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil." Preliminar rejeitada. 4. No que concerne à divergência do direito aplicável, sendo as passagens aéreas adquiridas no site disponibilizado pela requerida, com domínio nacional (https://flybondi.com.br), deve ser aplicada a legislação interna, uma vez que a celebração do contrato se deu no Brasil e de acordo com as leis brasileiras, nos termos do que dispõe o artigo 9o, da LINDB: Para qualificar e reger as obrigações aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem". Registro que não é plausível inferir que as consumidoras optaram por efetuar a compra em site de domínio estrangeiro quando possuem à sua disposição site em língua nacional, principalmente quando não há prova nesse sentido nos autos. 5. No Mérito, trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista e do disposto na Lei 14.034/2020, que regula a matéria em questão e dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19. 6. No caso, resta incontroverso o cancelamento das passagens de São Paulo (Brasil) - Buenos Aires (Argentina) sem culpa das consumidoras. Logo, por lógica, as autoras também não podem ser responsabilizadas por não comparecerem ao voo realizado dentro do território argentino (trecho Bueno Aires - Bariloche), uma vez que o primeiro trecho foi cancelado pela fornecedora. 7. A Lei 14.034/2020, em seu art. 3o, dispõe que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente". 8. Portanto, uma vez não demonstrada a efetiva disponibilização dos créditos para que fossem utilizados dentro do período previsto legalmente, a sentença que determina a devolução dos valores nos termos do art. 3o da Lei 14.034/2020 deve ser mantida. 9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. 10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1399968, 07129183120218070020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA PELA INTERNET. SÍTIO COM REGISTRO "BR". CONTRATAÇÃO POR CONSUMIDOR EM SOLO BRASILEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que o domínio do site da embargante não se encontra em território brasileiro, mas sim em território estrangeiro (Argentina), devendo ser reconhecida a incompetência da justiça brasileira para julgamento da causa. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar obscuridade e contradição no julgamento. 2. Recurso tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. Restou consignado no acórdão que a requerida opera e possui domicílio no Brasil, podendo ser demandada em território brasileiro, nos termos do que dispõe o art. 21, I, do CPC. Ademais, o simples fato do consumidor ser brasileiro atrai a competência da justiça brasileira, conforme regra do art. 22, inciso II do CPC. 5. Ainda, é fato incontroverso que a compra se deu no site https://flybondi.com.br, ou seja, a terminação "br" ratifica o registo no brasil do domínio utilizado, com uso de um provedor consoante normas brasileiras. O domínio com extensão "br" é domínio exclusivo do Brasil. Nesse sentido: (Acórdão 669334, 20120110058163ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 9/4/2013, publicado no DJE: 18/4/2013. Pág.: 271) 6. Patente, portanto, a competência da justiça brasileira para o processamento e julgamento da causa, segundo as regras do direito brasileiro. 7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1413606, 07129183120218070020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 34979118 e 34979119). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos princípios da não intervenção (art. 4o, IV, da CF/88), da ordem econômica, do sistema nacional de proteção das relações de consumo e ao art. 5o, incisos II, V, XXXIX e LIII, da CF/88. Aduz que os fatos narrados foram causados pelas passageiras, pois teriam permanecido inertes e deixaram cancelar a reserva e de acolher voucher disponibilizado pela recorrente. Alega a inobservância aos princípios da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa, haja vista que foram consideradas as determinações provenientes da legislação brasileira, desprezando-se a argentina. Nesse ponto, sustenta a incompetência da jurisdição brasileira e cita dispositivos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e Código Civil. De início, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, a Corte Suprema, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Por fim, conforme se depreende das próprias alegações da recorrente, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente